Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014468-37.2021
AGRAVANTES: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: J. M. B. B. C., representado por sua genitora CAMILA BERNAL BARRETO
TERCEIRO INTERESSADO: PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS SUPERVENIENTES – CONTRADIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando os boletos referentes às parcelas subsequentes foram enviadas à contratante e regularmente quitadas por ela.
A conduta do plano de saúde de enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra-se claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.
Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 1024964-02.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à cooperativa litigante restabeleça o contrato do plano de saúde no 0560109665000478, com reinclusão da parte autora sem qualquer restrição de carência ou alteração dos valores cobrados antes da sua exclusão, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Irresignada, a recorrente aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.
Sustenta que a reclamação da parte agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente. Contudo houve inadimplência por parte dessa, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais.
Defende não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.
Alega que a agravada, conforme relatado na inicial, quedou-se inerte e não efetivou o pagamento das mensalidades em atrasa, o fazendo somente após o cancelamento do plano, de forma que, por certo, a suspensão/rescisão do contrato de plano de saúde se afigura lídima e motivada.
Argui que cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a parte recorrida acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano por conta do inadimplemento de faturas em aberto.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau liminarmente até o pronunciamento final deste Tribunal de Justiça.
No mérito, pede que seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos, uma vez que a agravada estava com as mensalidades atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a meu ver, a comprovação do efetivo pagamento da parcela referente aos meses de maio e junho de 2021 mostra-se desinfluente no momento, haja vista que a requerida, ora agravante, mesmo em face do suposto inadimplemento, continuou a enviar à cliente as demais faturas para pagamento dos meses supervenientes e a parte autora, ora agrava, as quitou, como se vê dos documentos juntados no feito.
A princípio, o pagamento das demais faturas pela cliente afasta a tese de que ela estaria em débito com mensalidades consecutivas, a teor do que prescreve o art. 13, da Lei n. 9.656/98, sendo de notar que não veio aos autos cópia da notificação, mas, apenas, do AR que fora enviado à parte recorrida.
Dessa feita, no caso em exame, a mera notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não seria suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando, como se viu, os boletos referentes às parcelas subsequentes foram envidados e regularmente quitadas pela contratante.
A conduta do plano de saúde, ao enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.
Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida postulada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR